Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732100-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MAFRA SILVA AGRAVADO: KATHLEEN DE SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MAFRA SILVA contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de KATHLEEN DE SOUZA BARBOSA, indeferiu o pedido de fixação do índice IGPM-FGV para a correção monetária da quantia já fixada a título de fruição exclusiva do bem em copropriedade pela ré (ID 242823637, autos 0720474-05.2025.8.07.0001). O agravante alega que: 1) o INPC previsto na sentença proferida nos autos 0722871-76.2021.8.07.0001 somente se aplica em caso de mora; 2) pretende, em sede de tutela de urgência, a fixação de um mecanismo de reajuste anual do valor principal (R$ 600,00), para que este não seja corroído pela inflação ao longo dos anos; 3) a ausência de atualização periódica enseja enriquecimento sem causa; e 4) estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que a indenização mensal seja reajustada anualmente pelo índice IGPM-FGV, a contar da citação. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 74715354). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator